Tribunal: TJBA
Processo: 0004288-97.2014.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004288-97.2014.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESPÓLIO DE DOMINGOS PEDRO DOS SANTOS, REPRESENTADO POR SILVANIA TEIXEIRA DOS SANTOS Advogado(s): MARIA GEANINE PEREIRA MARTINS APELADO: JAILSON PEDRO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESERDAÇÃO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. JUNTADA POSTERIOR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. FORMALISMO EXCESSIVO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação contra sentença que julgou improcedente ação de deserdação ajuizada pelo espólio de Domingos Pedro dos Santos em face de Jailson Pedro dos Santos, ao fundamento de ausência de certidão de trânsito em julgado da sentença penal condenatória por homicídio do autor da herança. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em saber se é possível a anulação da sentença para que o juízo de origem aprecie o mérito da deserdação, diante da juntada posterior da certidão de trânsito em julgado da sentença penal condenatória. III. Razões de decidir 3. A decisão que rejeitou o pedido com fundamento na ausência da certidão de trânsito em julgado desconsiderou que o documento foi juntado antes da análise do juízo de retratação. 4. O CPC admite a juntada de documentos supervenientes quando demonstrada a dificuldade anterior, sobretudo quando necessários à correta solução da lide. 5. A sentença recorrida violou os princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação e da busca da verdade real, ao não considerar documento indispensável que veio aos autos antes da conclusão do julgamento. 6. A anulação da sentença preserva o devido processo legal, garante a análise do mérito pelo juízo competente e evita a supressão de instância. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "É possível a anulação da sentença que julgou improcedente ação de deserdação por ausência de certidão de trânsito em julgado da sentença penal condenatória, quando o documento é posteriormente juntado aos autos antes do julgamento em grau recursal, em respeito aos princípios da primazia do mérito, da cooperação e da instrumentalidade das formas." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 370 e 435; CC, art. 1.814, I. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 5007150-11.2021.8.13.0183, Rel. Des. Ivone Campos Guilarducci Cerqueira, Câmara Justiça 4.0 - Especializada, j. 20.02.2024; TJMT, Apelação nº 0000245-74.2018.811.0106, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 09.08.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0004288-97.2014.8.05.0191, da Comarca de Paulo Afonso, figurando como Apelante ESPÓLIO DE DOMINGOS PEDRO DOS SANTOS rep por SILVANIA TEIXEIRA SANTOS DOS ANJOS e Apelado JAILSON PEDRO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.